Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715135-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 50837466, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 31 de outubro de 2023 10:50:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador